Tribunal: TJPA
Processo: 0013626-53.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013626-53.2013.8.14.0006

APELANTE: ERICKSON VALE DE CASTRO, RENAN MELO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA.
REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, CASO NÃO HAJA RECURSO DA ACUSAÇÃO

I. CASOS EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime do art. 157, §2º, I e II, do CP
à pena comum de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 172 (cento e setenta e dois) dias-multa,
objetivando
a absolvição por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sendo que a defesa de Renan Melo Rodrigues ainda pleiteia a redução para o mínimo legal de 1/3 (um terço) da fração de aumento da pena referente ao reconhecimento das majorantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se está adequada a fixação da pena-base em
quantum
acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; e, (iii) saber se está adequada a fração de 1⁄2 (metade) em virtude das causas de aumento de pena do emprego de arma e do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial e depoimento extrajudicial de uma das vítimas, corroborado, em juízo, pelos depoimentos do outro ofendido e de uma testemunha ocular do crime. Alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

4. Imperioso o redimensionamento da pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal, pois os vetores da conduta social e da personalidade do agente foram inidoneamente valorados pelo juízo de 1º grau, o qual se baseou em ações penais em curso, violando a
Súmula 444, do STJ
e, ainda, no
modus operandi
, já avaliado em outro vetor.

5.
Tendo em vista que o juízo
a quo
não apresentou justificativa concreta para a utilização da fração de 1⁄2 (metade), mostra-se imperiosa a redução para a fração mínima (1/3) para o apelante Renan Melo Rodrigues e, de ofício, para o apelante Erickson Vale de Castro, redimensionando-se as penas definitivas de ambos para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
. Inteligência da Súmula 443, do STJ.

6. Não havendo recurso contra a decisão colegiada, declara-se extinta a punibilidade dos recorrentes em razão da prescrição retroativa, uma vez que, em razão da menoridade relativa deles à época do crime, esta se opera no prazo de 06 (seis) anos, lapso temporal verificado entre o recebimento da denúncia (17/03/2014) e a publicação da sentença (10/06/2021). Inteligência dos arts. 109, III e 115, do CP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos parcialmente providos, para
redimensionar-se a pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal e, em relação ao réu Renan Melo Rodrigues, reduzir-se
para o mínimo legal de 1/3 (um terço) a fração de aumento da pena referente ao reconhecimento das majorantes, bem como, de ofício, em relação ao réu Erickson Vale de Castro, ficando a pena definitiva de ambos em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa,
reprimenda esta que, caso não seja submetida a reapreciação através da interposição de novo recurso pela acusação, declara-se, de ofício, extinta em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento aos recursos,
para
redimensionar-se a pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal e, em relação ao réu Renan Melo Rodrigues, reduzir-se
para o mínimo legal de 1/3 (um terço) a fração de aumento da pena referente ao reconhecimento das majorantes, bem como, de ofício, em relação ao réu Erickson Vale de Castro, ficando a pena definitiva de ambos em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa,
reprimenda esta que, caso não seja submetida a reapreciação através da interposição de novo recurso pela acusação, declara-se, de ofício, extinta em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por
ERICKSON VALE DE CASTRO, termo no ID – 17632307, e RENAN MELO RODRIGUES, termo no ID – 17632308,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID – 17632306), que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro à pena comum de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 172 (cento e setenta e dois) dias-multa, à razão
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (IDs – 17632307 e
17632318), ambas as defesas requerem a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sendo que a defesa de RENAN ainda pleiteia a redução para o mínimo legal de 1/3 (um terço) da fração de aumento da pena referente ao reconhecimento das majorantes.

Em contrarrazões (IDs – 17632307 e 17632330), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento dos recursos, parcial provimento do apelo de ERICKSON, apenas para reconhecer a ausência de fundamentação idônea na valoração da circunstância judicial da personalidade e, assim, redimensionar a pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal, e provimento do apelo de RENAN, para absolvê-lo por insuficiência de provas (ID – 19251562), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Extrai-se da denúncia (ID – 17632293) o que segue:

“Consta nos autos em referência, que no dia 21.08.2013, por volta das 14h30, a vítima, Carlos Silvestre dos Santos Melo, se encontrava em sua residência, que fica localizada na Rua do Fio, Passagem André Luiz, n° 05, bairro Guanabara, neste município, juntamente com a sua companheira Amanda da Silva Freitas e a sua sobrinha Lívia Juliane Dias Melo, quando foram surpreendidos pelos denunciados e mais dois elementos ainda não identificados, que entraram pela porta da casa que estava aberta e anunciaram o assalto, ambos portando armas de fogo.

Narra a peça informativa que Carlos estava na sala utilizando seu computador, quando foi surpreendido com a chegada de um elemento, que se chama ERYCKSON VALE DE CASTRO, entrando pela porta da casa com uma arma em punho anunciando o assalto, enquanto o outro denunciado de nome RENAN MELO RODRIGUES também adentrava na residência acompanhado de um adolescente ainda não identificado.

Consta nos autos que as vítimas eram ameaçadas pelos denunciados a todo instante, principalmente pelo denunciado ERYCKSON VALE DE CASTRO, de alcunha "BEÁ OU BA", por meio de uma arma de fogo, que comandava o roubo e os ofendia verbalmente, enquanto o outro denunciado, de nome RENAN MELO RODRIGUES, e outro adolescente ainda não identificado, fazia a subtração dos pertences pessoais das vítimas e objetos da casa.

Após dominarem a todos, subtraíram do interior do imóvel dois televisores de marca AOC, de 42"; dois notebooks de Marca Samsung, quatro aparelhos celulares de marca Samsung, LG e Blackberry, um tablet de marca CVL, um porta-cédulas contendo documentos, cartões de crédito e dinheiro, assim como joias da família.

Os objetos não foram recuperados, nem as armas utilizadas no crime.

Em seus autos de reconhecimento de pessoa, perante a autoridade policial, as vítimas afirmarem sem sombra de dúvidas serem ERYCKSON VALE DE CASTRO e RENAN MELO RODRIGUES os autores do crime, conforme fls. 12-14 e 18-20 do IPL (...).”

Os acusados, ora apelantes, foram incursionados nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 17632306), tendo sido interpostos os presentes recursos defensivos, os quais passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial (IDs – 17632281 a 17632284), especialmente auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência policial.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através do depoimento extrajudicial de uma das vítimas e do depoimento judicial da outra ofendida.

Perante a autoridade policial, termo no ID – 17632282, a vítima LÍVIA JULIANE DIAS MELO relatou:

“
QUE viu quando um indivíduo que descreve como sendo alto (1.75), magro, moreno, de bigode fino e usava aparelho nos dentes, aparentando uns vinte anos de idade, trajava na ocasião uma bermuda jeans, camisa de cor verde e usava boné adentrando no imóvel pela sala
, mas, acreditando tratar-se de alguém conhecido de seu tio não deu importância ao fato e somente
ao ser surpreendida por um outro indivíduo que apareceu na janela de seu quarto, portando uma arma de fogo, é que se deu conta da gravidade do fato
;
QUE, esse segundo individuo possuía estatura mediana (1.60), magro, branco, cabelos com um topete vermelho, aparentando menor idade, trajava na ocasião uma bermuda jeans, camisa de meia na cor preta e branca
; QUE, esse indivíduo ordenou-a que ficasse calada, enquanto o primeiro assaltante se aproximava dela e em seguida ordenaram que deitasse na cama; QUE, enquanto ficava deitada na cama, o tio dela que já havia sido rendido pelos assaltantes encontrava-se deitado no chão da sala; (...)
QUE reconhece dois dos assaltantes através de fotografias, sendo estes conhecidos por BIA e outro de prenome RENAM
; QUE, houve participação de um terceiro indivíduo que aparentava maior idade, estatura 1.70 mt, forte , de cor moreno claro, trajando camisa preta e usando arma cujo calibre não recordam;
QUE, os três possuíam arma, contudo, o mais impaciente e agressivo era o indivíduo aqui reconhecido como "BIA" que inclusive chamava muito palavro
ao indagar algo que as vítimas não sabiam responder;
QUE, foram levados dois televisores, dois notebooks, cinco celulares, um tablet, porta cédulas com os documentos pessoais de CARLOS SILVESTRE, trezentos e vinte reais e dois cordões de ouro
; QUE, ao fugirem, os assaltantes deixaram CARLOS amarrado com um cabo de um DVD e em seguida o jogaram na cama junto com as declarantes; QUE, não sabe informar o meio de transporte utilizado pelos assaltantes, acreditando ter sido um veículo, pois enquanto rendia as vítimas "BIA" ao telefone pedia para seu comparsa que estava do lado de fora dá ré no veículo (...).”
(grifo nosso)

Em juízo, a vítima CARLOS SILVESTRE DOS SANTOS MELO, mídia digital no ID – 17632312, declarou:

“
QUE, no dia do fato, por volta de 14h00m, estava em sua casa com a sua namorada e a sua sobrinha, a qual estava com catapora deitada no quarto
; QUE em sua casa tinha um pátio, à época, sem portão;
QUE estava vendo TV, quando o primeiro assaltante pôs o rosto e olhou para dentro da sua casa
;
QUE este indivíduo adentrou no imóvel com uma arma em punho anunciando o assalto
; QUE foi colocado no chão com uma toalha no rosto; QUE pediu para que eles não fizessem nada com as meninas; QUE a sua sobrinha foi abordada pela janela do quarto;
QUE levaram duas televisões, dois notebook, celulares, cordões e dinheiro
; QUE fizeram entrada na Guanabara e lá indicaram que eles fosse à Marambaia com o Dr. Pery Neto, o qual tinha um cadastro com fotos de pessoas que já eram conhecidos da Polícia;
QUE foram mostradas as fotos de ERICKSON e de RENAN
;
QUE ERICKSON foi o primeiro a entrar na casa
.”
(grifo nosso)

Tais relatos foram corroborados, em juízo, mídia digital no ID – 17632311, pelo depoimento da testemunha ocular AMANDA DA SILVA FREITAS, a qual afirmou:

“Que, no dia do fato, por volta de 14h00m, foi tomar um banho, enquanto Carlos ficou na sala e a sobrinha dele no quarto;
QUE ouviu um barulho e quando saiu foi rendida pelos criminosos
; QUE Carlos ficou no chão da sala, com uma coisa na cabeça, e elas foram jogadas para o quarto;
QUE levaram notebook, celulares de Carlos e Lívia, e mais as televisões que tinham no quarto do irmão de Carlos
;
QUE ao sair do banheiro olhou para a cara de dois dos criminosos
; QUE tinha um menor do lado de fora, o qual rendeu Lívia pela janela, mas não o viu;
QUE ‘Bea’ ameaçou bastante a dar tiro e as colocou no quarto
;
QUE o outro homem (Renan) levou os objetos roubados
; QUE tinha um carro e o indivíduo que rendeu Lívia ajudou Renan, pois ‘Bea’ estava a tempo todo com elas no quarto.”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pelos ofendidos
, mesmo que um deles não tenha sido ouvido em juízo,
se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos, mormente a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal
, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
ROUBO MAJORADO
(CP, ART. 157, § 2º, II) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA INICIAL – POSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM AS PROVAS JUDICIAIS
– VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RÉUS CONDENADOS – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Não há falar em insuficiência de prova para a condenação, nas hipóteses em que o depoimento extrajudicial da vítima é corroborado pelas declarações judiciais de testemunhas, que ratificam o reconhecimento pessoal do réu
.”
(TJ/MT, 0018608-38.2015.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 14/05/2024) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL.
ROUBO. PLEITO CONDENATÓRIO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO EFICAZ. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DAS VÍTIMAS CORROBORADO PELA OITIVA EM JUÍZO.

1.
Impõe-se a condenação quando os elementos trazidos aos autos, em conformidade com os depoimentos das vítimas em sede policial e corroborados sob o crivo do contraditório, formam um conjunto sólido a demonstrar autoria e materialidade
.

2. Apelo conhecido e provido.”
(TJ/AC, 0000302-95.2018.8.01.0001, Câmara Criminal, Rel. Des. Elcio Mendes, j. 19/12/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.
ROUBO
IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO
. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

2.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos e coesos, e aliados a outros elementos de convicção
.

(...)

4. Apelação conhecida e não provida.”
(TJ/DF, 0700091-65.2023.8.07.0004, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Simone Lucindo, j. 05/10/2023)

Desta feita, mantenho a condenação dos recorrentes pela prática do crime do art. 157, §2º, I e II, do CP.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Assiste parcial razão às defesas
. Explico.

Da leitura do édito condenatório, constata-se que, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o magistrado sentenciante valorou escorreitamente como desfavoráveis aos réus apenas os vetores CULPABILIDADE

(vítimas submetidas a intenso terror psicológico durante a ação criminosa, sofrendo constante ameaças até que os criminosos pegassem os objetos da casa) e CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (crime cometido com violação de residência, sendo que os meliantes ainda vendaram um dos ofendidos, mantendo-o deitado no chão, enquanto as demais pessoas que estavam no imóvel foram mantidas em um quarto).

Os
vetores CONDUTA SOCIAL
, entendido como o comportamento do indivíduo na Comunidade,
e PERSONALIDADE DO AGENTE
, aspectos morais e psicológicos
, foram valorados de forma inidônea
, pois o juiz de piso o fez com base nas certidões judiciais criminais de IDs – 17632304 e 17632305, se utilizando de ações penais em curso, em clara afronta à
Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, e, ainda, no
modus operandi
, já valorado em outro vetor.

Assim sendo, na primeira fase da dosimetria penal, afastando a valoração negativa dos vetores conduta e personalidade do agente,
redimensiono a pena-base dos apelantes para 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP
[2]
, na fração de 1/6 (um sexto), ficando a sanção em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

3 - REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO) DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES.

Assiste razão à defesa de RENAN
, devendo, portanto, ser aplicada, na terceira fase dosimétrica, a fração mínima de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das majorantes referentes ao emprego de arma e concurso de agentes (art. 157, §2, I e II, do CP), uma vez que
não foi apresentada pelo juízo de piso justificativa concreta para a utilização da fração de 1⁄2 (metade)
.

É o entendimento consolidado na Súmula 443, do STJ,
in verbis
:

“Súmula 443 -
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Por oportuno, anota-se que, tendo sido o delito praticado em 21/08/2013, o uso da arma de fogo enseja, de fato, o aumento da sanção na fração prevista no revogado inciso I, do §2º, do art. 157 do CP, uma vez que tal dispositivo se mostra mais vantajoso aos acusados, não se aplicando ao caso a fração majorante pelo uso de arma estabelecida pela Lei
nº 13.654/2018, de 23/04/2018, por tratar-se de
novatio legis in pejus,
somente aplicada aos fatos praticados posteriormente à sua vigência.

Assim, aplicando a fração de 1/3 (um) terço na fase derradeira,
redimensiono a pena definitiva do réu RENAN MELO RODRIGUES para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

De ofício
, aplico a mesma fração de 1/3 (um terço) para o réu
ERICKSON VALE DE CASTRO
, ficando a sua
pena definitiva também em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Preservo para ambos os apelantes o regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, §3º, do CP.

Por fim, no caso de não haver recurso contra a presente decisão por parte do Órgão Ministerial, as penas aplicadas aos recorrentes nesta Instância Superior transitarão em julgado, operando-se a prescrição no prazo de 06 (seis) anos, nos termos dos arts. 109, III
[3]
e 115
[4]
, do CP, em razão da menoridade relativa dos réus à época do crime, lapso temporal verificado entre o recebimento da denúncia (17/03/2014 – ID 17632293) e a publicação da sentença (10/06/2021 – 1º ato da secretaria após a prolação da decisão – ID – 17632307).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos recursos, para redimensionar a pena-base para
quantum
mais próximo ao mínimo legal e, em relação ao réu Renan Melo Rodrigues, reduzir
para o mínimo legal de 1/3 (um terço) a fração de aumento da pena referente ao reconhecimento das majorantes, bem como,
de ofício
, em relação ao réu Erickson Vale de Castro, ficando a pena definitiva de ambos em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa,
reprimenda esta que, caso não seja submetida a reapreciação através da interposição de novo recurso pela acusação, declara-se,
de ofício
, extinta em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa.

É como voto.

[1]

Súmula 444
- É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

[2]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I
- ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher;

[3]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
I
II
- em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[4]

Art. 115
. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

Belém, 16/10/2025